Tribunal: TJES
Processo: 5001472-30.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001472-30.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WALLACE ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001472-30.2022.8.08.0050

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
WALLACE ALVES DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. QUEIMA DE TELEVISÃO POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LAUDOS JUNTADOS. FALHA CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O
autor relata, em síntese, que
teve seu aparelho de TV danificado após oscilação de energia
. A
duz ter tentado, sem sucesso, a solução administrativa do problema, motivo pelo qual vem a juízo requerer a restituição do valor pago pelo aparelho danificado,
bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao
ID
4517696
, onde pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
4517691
),
a recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando preliminarmente a incompetência do juízo ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz que a queima da TV não foi originada por falha na prestação dos seus serviços e questiona a ausência do laudo do aparelho danificado, motivo pelo qual pugna pela improcedência do pedido autoral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4517688) dispôs que: “
Ante o exposto,
julgo procedente o pedido autoral
, em parte, para: a) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos materiais no importe de R$ 4.657,05 (quatro mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos), sendo 4.557,05 (quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos) referente aos televisores danificados e R$ 100,00 (cem reais) pelos laudos técnicos emitidos, com juros de mora a partir da citação e atualização monetária a partir do evento danoso (14/02/2022); b) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros moratórios legais e correção monetária a partir dessa data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95)
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de incompetência do juízo, em razão da alegada necessidade de produção de prova técnica, haja vista que apresentada prova documental acerca dos defeitos alegados. De outra banda, a própria recorrente poderia ter realizado administrativamente perícia nos aparelhos da parte autora, ao invés de se limitar a exigir a apresentação de dois laudos técnicos, tratando-se a presente alegação, no caso, de mera defesa processual.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que, em que pese o inconformismo da concessionária, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca da regularidade na prestação do serviço no fornecimento de energia elétrica.

Isto porque os laudos que instruem a exordial (ID. 4517560 e ID. 4517561) são conclusivos, uma vez que avaliam o dano nas televisões como sendo “
problema na placa da fonte
” e “
placa da fonte **EAY62512701
”, e ambos afirmam que a causa provável dos danos seria “
defeito por distúrbio eletrico
”. Estes fatos corroboram a alegação do consumidor de que seus aparelhos de TV foram queimados em decorrência de pico de energia, o que redundou na inutilização dos bens.

Importante ressaltar, ainda, que a empresa recorrente teria totais condições de realizar a inspeção da televisão e juntar aos autos relatório acerca dos danos no aparelho avariado, comprovando ausência de relação de causalidade com a falha atribuída ao seu serviço, haja vista que o autor procurou solicitação administrativa do problema (ID. 4517557). Todavia, a recorrente sequer enviou uma equipe técnica para averiguação dos fatos, de forma que não restou comprovado nenhum fato obstativo do direito invocado, ônus que competia à concessionária recorrente.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme determina o artigo 373, II do CPC. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)